Tribunal: STF
Processo: RE 1265411
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – QUESTÃO DE ORDEM – DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO – INVIABILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. Tendo em vista que deve prevalecer, para todos os efeitos, o último posicionamento adotado pelos Membros do Tribunal Pleno. Não havendo assim que se falar no conhecimento de Questão de Ordem que põe em xeque essa premissa. Questão de ordem não conhecida.” (Doc. 6, p. 47) 
    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Tocantins foram desprovidos (Doc. 7, p. 2).
    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Tocantins sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que o Tribunal de origem “desconsiderou o fato de existir uma decisão transitada em julgado que já havia fixado o alcance (inter partes) dos efeitos da decisão que julgou o mérito neste MS nº 698/93”, impetrado pela Associação dos Sub-Tenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Tocantins – ASSPMETO, no sentido de que esses efeitos abrangeriam apenas os filiados à ASSPMETO na data da impetração. Assevera, ainda, que “a matéria acerca dos limites subjetivos da coisa julgada restou preclusa temporalmente, consoante prescreve o art. 183, do CPC, conferindo estabilidade processual nos autos executórios, formando-se a coisa julgada formal, cuja proteção resta alcançada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e art. 6º da LICC” (Doc. 7, p. 26-47).
    A Associação dos Cabos e Soldados Servidores Militares do Estado do Tocantins apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 7, p. 75-83 e Doc. 8, p. 1-25).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 8, p. 195-199).
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/8/2013)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.
    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 
    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente